Tribunal: TJSP
Processo: 2112063-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Ação revisional de contrato bancário – Benefício postulado pela parte autora, por se encontrar em situação de hipossuficiência – Indeferimento pelo juízo, por ter o postulante contratado advogado particular e estar litigando em Comarca diversa de seu domicílio, renunciando ao foro privilegiado, situações incompatíveis com a alegada hipossuficiência –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Ação revisional de contrato bancário – Benefício postulado pela parte autora, por se encontrar em situação de hipossuficiência – Indeferimento pelo juízo, por ter o postulante contratado advogado particular e estar litigando em Comarca diversa de seu domicílio, renunciando ao foro privilegiado, situações incompatíveis com a alegada hipossuficiência – Contratação de advogado particular e a propositura da demanda em Comarca diversa do domicilio da autora são situações que, por si só, não afastam a possibilidade de deferimento do benefício, não tendo o condão de justificar o indeferimento da gratuidade processual, haja vista a natureza eletrônica dos autos, que na atualidade permite o acesso remoto pelas partes – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Prova documental que demonstra a hipossuficiência financeira da postulante – Benefício concedido – Possibilidade de futura impugnação pela parte contrária – RECURSO PROVIDO.